Tribunal: TJBA
Processo: 0501246-68.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501246-68.2015.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: RHS CONSTRUCOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
AMANDA TERRA DO BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA
CONTRA O MUNICÍPIO DE BARREIRAS
. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TERMO ADITIVO. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA
POR DOCUMENTO FIRMADO PELA PRÓPRIA PREFEITURA MUNICIPAL
. AUSÊNCIA DE EMPENHO. IRRELEVÂNCIA PARA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Município contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 20.000,00, referente a saldo devedor de termo aditivo contratual de prestação de serviços de engenharia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da execução e aceitação dos serviços relativos ao termo aditivo; (ii) estabelecer se a ausência de formalidades administrativas, como empenho prévio, afasta a obrigação de pagamento; (iii) determinar se houve indevida inversão do ônus da prova quanto ao inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo aditivo contratual assinado pelas partes (ID 102074708) comprova a pactuação do acréscimo de 25% ao contrato original, correspondente ao valor cobrado.

4. O atestado emitido pela própria Administração Pública (ID 102074701) certifica a execução satisfatória dos serviços, constituindo prova idônea da prestação e aceitação.

5. A planilha orçamentária mencionada encontra-se juntada aos autos (ID 102074713) e não foi impugnada especificamente pelo ente público.

6. Incumbe ao devedor comprovar o pagamento, como fato extintivo do direito do Autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o Município não se desincumbe.

7. A ausência de empenho constitui irregularidade administrativa interna e não pode ser oposta ao particular para afastar o dever de pagamento por serviços efetivamente prestados.

8. A jurisprudência do STJ afasta a exoneração da Administração pelo descumprimento de formalidades, sob pena de enriquecimento ilícito.

9. A vedação ao enriquecimento sem causa impõe o pagamento pelos serviços executados, ainda que haja vícios formais na contratação, nos termos do art. 884 do CC e do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, §11; Lei nº 4.320/1964; Lei nº 8.666/1993, art. 59, parágrafo único; CC, art. 884; EC nº 136/2025, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.104.345/TO, j. 09.11.2022; TJBA, Reexame Necessário nº 8000753-98.2019.8.05.0239, Rel. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 06.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501246-68.2015.8.05.0022, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARREIRAS e como apelada RHS CONSTRUCOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - ME.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Ré, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239